Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais de ID: 31783849, relativos aos honorários da execução e aos créditos de LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LISIA MENEGHETTI, LISIANE DALVA CAETANA, LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA e LINDALVA PEREIRA DA SILVA (ID: 32228526). Pediu a expedição dos respectivos requisitórios. Outrossim, informou que LISIANE DALVA CAETANA e LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA renunciaram aos créditos superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal também anuiu com os cálculos judiciais (ID: 32050586). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 31783849, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0004431-33.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 24777807). A matéria já foi decidida e não comporta mais alteração. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31783849, destacando que os valores vindicados não serão quitados em caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por LISIANE DALVA CAETANA e LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LISIA MENEGHETTI e LINDALVA PEREIRA DA SILVA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor em benefício de LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem ainda em favor desta sociedade de advogados quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de LISIANE DALVA CAETANA e LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador